Tribunal: TJMT
Processo: 1003472-60.2024.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003472-60.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILDIOMAR ALVES DA SILVA - CPF: 262.014.531-72 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS RODRIGUES SILVA - CPF: 752.006.601-06 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO
S
INOMINADO
S
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – CONTRATO DE TRANSPORTE – DEVER DE SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA DO PASSAGEIRO – EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

Configura-se a responsabilidade objetiva do transportador por danos causados aos passageiros durante a execução do contrato de transporte, nos termos do art. 734 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade deve ser devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso concreto, prevalecendo o dever de reparação pelo transportador.

O dano moral restou configurado ante a gravidade das lesões sofridas pelo Autor, com impacto direto em sua qualidade de vida, ultrapassando o mero dissabor.

O valor de R$ 5.000,00
(cinco mil
reais)
fixado
a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica sem causar enriquecimento sem causa.

Recurso
s
conhecidos
e

desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos inominados interpostos pelas partes no processo de indenização por danos morais. A parte ré, RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de danos morais, alegando ilegitimidade passiva, culpa exclusiva de terceiro e inexistência de dano moral. Por sua vez, a parte autora, SILDIOMAR ALVES DA SILVA, pretende a majoração do valor indenizatório, sob o fundamento de que o montante arbitrado é desproporcional aos danos sofridos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em análise aos recursos interpostos tanto pela
reclamante
quanto pela
reclamada
, que buscam, respectivamente, a majoração e a improcedência da condenação por danos morais
.

A alegação de ilegitimidade passiva não prospera. Conforme a Teoria da Asserção, a legitimidade é aferida com base nas alegações iniciais. A relação contratual entre as partes é incontroversa, configurando a legitimidade da empresa transportadora, pois foi responsável pela prestação do serviço de transporte no momento do acidente.

Nos termos do art. 734 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do transportador é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade. Ainda que alegue culpa exclusiva de terceiro, tal excludente não foi comprovada de forma inequívoca nos autos. O relatório da Polícia Rodoviária Federal aponta falhas na sinalização do caminhão envolvido no acidente, mas não exime a empresa de sua obrigação de garantir a segurança de seus passageiros.

Embora a empresa ré tenha alegado ter prestado assistência ao autor, o que é demonstrado por notas fiscais e outros documentos, tal fato não exclui a configuração do dano moral. A fratura na coluna e suas consequências permanentes, como dores crônicas, mobilidade reduzida e necessidade de uso contínuo de medicamentos, vão além do mero dissabor e configuram violação de direitos da personalidade.

O valor arbitrado em primeira instância, foi fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e as condições econômicas das partes. O montante atende à finalidade
de compensar o sofrimento do autor e desestimular condutas semelhantes por parte do réu, sem, no entanto, ensejar enriquecimento sem causa.

Embora o autor pleiteie um valor superior, não há elementos nos autos que justifiquem a majoração. A indenização, como estabelecida, está em consonância com a jurisprudência em casos semelhantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o
s
recurso
s
inominado
s
e, por ser
em
contrário
s
ao entendimento, inclusive sumulado, do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência desta Turma Recursal,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

Condeno a
parte autora
recorrente em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
suspensa a sua execução em faze ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

Condeno a parte
reclamada
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995)
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024